Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO QUADRO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pela ora recorrente, por reputá-lo deserto.
2. Se a parte agravante, no prazo assinalado no despacho de ID 38317122, não atendeu ao comando judicial com a finalidade de demonstrar o seu quadro de insuficiência de recursos financeiros, tampouco realizou o efetivo recolhimento do preparo, conforme alternativamente facultado por esta Relatoria, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Não observados os requisitos legais para tanto, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.